Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718364-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FANNY DE MELO SILVA AGRAVADO: LARISSA VIEIRA GEREMIAS 05218046124, LARISSA VIEIRA GEREMIAS, EDUARDO CAMPOS VENTURINI, JACI RIBEIRO VENTURINI D E S P A C H O Diante do que informado ao ID 65215883, intime-se a recorrente para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora